Tribunal: TJDFT
Processo: 0716860-31.2021.8.07.0001
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-05-11
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. REPARTIÇÃO. ADVOGADO SUBSTABELECIDO COM RESERVAS. ADVOGADO SUBSTABELECENTE. INTERVENÇÃO. NECESSIDADE. ART. 26 DO ESTATUTO DA OAB. RECURSO ADESIVO. VALOR DA CAUSA. REITIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PROVEITO ECONÔMICO. HONORÁRIOS. MAJORAÇÃO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Cuida-se de recurso de apelação e de recurso adesivo, ambos contra a sentença que rejeitou a pretensão inicial de arbitramento de honorários advocatícios, condenando o autor nas custas processuais e em honorários fixados em R$ 1.000,00 (mil reais).

2. Ambas as partes recorrem do julgamento monocrático. O autor, para que sejam cassadas as decisões proferidas pelo Juízo singular, inclusive a própria sentença, ou, ultrapassadas as preliminares, para que seja acolhido o pleito inicial; os réus, para que seja retificado o valor atribuído à causa e majorados os honorários advocatícios.

3. O só fato de não ter havido decisão saneadora não induz, de per si, a nulidade do processo, mormente quando não demonstrado efetivo prejuízo, em obediência ao princípio da pas de nuliité sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade do ato processual se dele não resulta prejuízo efetivo às partes. 3.1. “não se vislumbra qualquer prejuízo à parte ante a prévia intimação para especificação de provas, anteriormente ao saneador, eis que o juízo a quo apenas postergou a análise das preliminares suscitadas e a fixação dos pontos controvertidos para momento futuro, por ocasião do saneamento do processo” (Ac. 896470. 5a Turma Cível. Rel. Josaphá Francisco. Publicado no DJE : 05/10/2015 . Pág.: 270).

4. Rejeitada a alegação de cerceamento de defesa. 4.1. No caso dos autos, o próprio autor considerou que os documentos então carreados ao caderno processual seriam suficientes para solução da controvérsia. 4.2 Enquanto destinatário final das provas produzidas, compete ao magistrado indeferir aquelas que considere desnecessárias ao julgamento do processo.

5. Rejeitada a declaração de nulidade da sentença. O julgamento de improcedência do pedido inicial não se fundamentou exatamente na ausência de provas, senão na falta de preenchimento de requisito normativo indispensável ao processamento da demanda.

6. O Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil (Lei n° 8.906/1994) consigna o direito do advogado ao recebimento dos honorários convencionados e aqueles fixados por arbitramento e sucumbenciais (art. 22), mas, tratando-se de advogado substabelecido com reserva de poderes, como é o caso dos autos, o Código de Ética e Disciplina da OAB (art. 24, §1°) exige que os honorários sejam ajustados antecipadamente com o substabelecente. 6.1. Nos termos do Estatuto da Ordem (art. 26), nas ações em que se discute os honorários devidos ao advogado substabelecido é necessária a intervenção do advogado substabelecente, inclusive, se o caso, no polo passivo da demanda, eis que a cobrança pode ser em feita em seu próprio desfavor. 6.2. A intervenção no feito do advogado substabelecente é condição sine qua non para a pretensão de repartição dos honorários, sejam eles contratuais ou sucumbenciais.

7. A alegação de que o substabelecimento com reservas não retira o direito do advogado aos seus honorários é irrelevante para o julgamento da presente controvérsia, porque não se está a afirmar que o demandante não tenha direito a eventuais honorários pela sua participação no processo em que se funda a lide, senão que o reconhecimento deste direito não prescinde da intervenção do advogado que substabeleceu os poderes para intervir no processo.

8. Não há falar em enriquecimento ilícito dos réus, uma vez que não receberam diretamente os honorários em prejuízo do ora apelante, senão que apenas se sub-rogaram nos direitos de crédito transferidos voluntariamente pelos advogados credores dos honorários de sucumbência.

9. Correta a sentença ao ratificar o valor da causa atribuído pelo demandante. 8.1. No caso dos autos, o proveito econômico não é plenamente aferível. Primeiro, porque demanda o reconhecimento do direito do apelante à parcela dos honorários de sucumbência; segundo, porque a parcela a que faria jus o autor depende de apreciação pelo Juízo, o que demonstra não ser possível de início identificar qual o efetivo proveito econômico em discussão na demanda.

10. Mantido o valor da causa, julga-se prejudicado o pleito que objetiva modificar o critério de fixação da verba, uma vez que o arbitramento dos honorários segundo os percentuais previstos no art. 85, §2°, do CPC, importaria em valor menor que aquele já fixado na sentença.

11. Muito embora mantido o juízo de equidade no arbitramento dos honorários, o art. 85, §8°, do CPC, determina a observância dos demais critérios de que trata o §2° do mesmo dispositivo legal, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. 11.1. No presente caso, é inegável a relevância da causa e o trabalho exigido pelo patrono da parte vencedora, não só pelo enfrentamento das variadas teses defensivas suscitadas pelo autor, inclusive em grau recursal, como em função do vasto acervo documental carreado aos autos, o que justifica a majoração das verbas de sucumbência.

12. Recurso autoral conhecido e não provido.

13. Recurso dos réus conhecido e parcialmente provido.